Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702105-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando os novos documentos juntados e diante da irreversibilidade dos efeitos de eventual decisão concessiva da tutela de urgência pleiteada, colha-se o parecer do Ministério Público ante a urgência que o caso requer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito